Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-38.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, fixando pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa busca a absolvição da apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação pelo crime de receptação, considerando a posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de entrega e pelo reconhecimento do objeto subtraído pela vítima.
4. A autoria resta comprovada pelo fato de a apelante ter sido flagrada na posse do bem furtado, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a aquisição lícita, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e da vítima.
5. Os depoimentos dos policiais que participaram da apreensão são válidos como meio de prova, estando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência dominante estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens encontrados em sua posse, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
7. A negativa de autoria da apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita caracteriza o crime de receptação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse.
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela apreensão podem fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova.
3. A alegação de dúvida razoável para aplicação do princípio in dubio pro reo não se sustenta quando há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021; STJ, REsp 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 23/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003831-38.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA AMANCIO DOS SANTOS - CPF: 069.165.481-69 (APELANTE), CAMILA ELIAS BALBINO - CPF: 043.008.361-08 (APELANTE), BRUNA AMANCIO DOS SANTOS - CPF: 069.165.481-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SILVA GALVAO - CPF: 007.409.914-00 (VÍTIMA), VANESSA PEREIRA MARCACINI - CPF: 062.344.591-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DA
RES FURTIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, fixando pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa busca a absolvição da apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação pelo crime de receptação, considerando a posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de entrega e pelo reconhecimento do objeto subtraído pela vítima.

4.

A autoria resta comprovada pelo fato de a apelante ter sido flagrada na posse do bem furtado, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a aquisição lícita, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e da vítima.

5.

Os depoimentos dos policiais que participaram da apreensão são válidos como meio de prova, estando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A jurisprudência dominante estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens encontrados em sua posse, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

7.

A negativa de autoria da apelante não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita caracteriza o crime de receptação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse.

2.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela apreensão podem fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova.

3.

A alegação de dúvida razoável para aplicação do princípio
in dubio pro reo
não se sustenta quando há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021; STJ, REsp 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN 23/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
Camila Elias Balbino
,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida nos autos no.
1003831-38.2023.8.11.0006 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição da apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando inexistência de prova inequívoca da autoria delitiva. (id. 266308516).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (id.

266308518).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 122021466), conforme entendimento assim sumariado:

“EMENTA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Materialidade e Autoria Comprovadas. Conjunto Probatório Harmônico e Coeso. Posse da *Res Furtiva*. Ausência de Comprovação de Origem Lícita. Depoimentos Testemunhais Coerentes. Manutenção da Sentença Condenatória. Improvimento do Recurso. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa da apelante pleiteia a
absolvição
do
crime de receptação
prevista no art. 180
caput
do código penal, sob a alegação de insuficiência de provas quanto a autoria do delito, destacando que o conjunto probatório não seria suficiente para uma condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 266308441, narra os fatos desta forma:

“

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 10h00min, no prédio abandonado localizado na Rua das Opalas, s/n., Bairro Cohab Velha, neste Município de Cáceres/MT, BRUNA AMANCIO DOS SANTOS e CAMILLA ELIAS BALBINO, vulgo “CAMILINHA”, adquiriram, receberam ou ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em 01 (uma) bicicleta Colli Ultimate, cor branca e 1 (uma) bicicleta Colli Athena, cor preta, pertencentes às vítimas Rosemeire Silva Galvão e Vanessa Pereira Marcacini, respectivamente.

Segundo emerge do caderno persecutório, as referidas bicicletas são produtos de origem criminosa, vez que foram objeto de furto nos dias 03 e 28 de abril de 2023, conforme boletins de ocorrência de n. 2023.93096 e 2023.117739, respectivamente, emitidos pela Delegacia de Polícia de Cáceres/MT.

Ressai que na data dos fatos uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas pelo local supracitado (prédio abandonado), local este com várias ocorrências em razão do comércio e uso de substâncias entorpecentes.

Infere-se que os militares adentraram no prédio abandonado e, com a autorização das denunciadas, localizaram 3 (três) bicicletas com CAMILLA e 2 (duas) com BRUNA, todas sem notas fiscais e com suspeita de ser produto de furto. Desponta que na posse de CAMILLA foi apreendida a bicicleta de cor branca pertencente à vítima Rosemeire e na de BRUNA a de cor preta, de propriedade de Vanessa.

Infere-se que em sede policial as vítimas reconheceram as bicicletas subtraídas (id. 117061774 e id. 117061779). Por fim, apurou-se que as denunciadas tinham plena ciência da origem criminosa das bicicletas em questão

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNA AMANCIO DOS SANTOS e CAMILLA ELIAS BALBINO, vulgo “CAMILINHA”, como incursas nas disposições do art. 180, caput, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam as mesmas citadas, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

Por esses fatos, a
apelante
foi
condenada
nos termos da sentença, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de receptação por parte da apelante. Vejamos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 266308382- p. 1-3),

auto de prisão em flagrante delito (id. 266308403 - p. 1),

auto de apreensão (id. 266308403- p. 22), termos de entregas (id. 266308411- 266308416),

reconhecimento das bicicletas subtraídas,

além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
também está devidamente comprovada. Conforme os autos, a apelante foi flagrada na posse de bicicletas furtadas, sem apresentar qualquer comprovação de aquisição lícita. Além disso, o depoimento do policial que participou da abordagem corrobora a apreensão das referidas bicicletas no local onde a apelante se encontrava.

Embora
a apelante
tenha negado a prática do crime de receptação durante a fase inquisitorial, deixou de comparecer ao interrogatório em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia. (id. 266308489).

No entanto, policial militar
Márcio Elizandro Dias Luz
, responsável pela ocorrência, ao ser ouvido em juízo, relatou que durante rondas na Rua das Opalas, percebeu uma aglomeração em um prédio azul e, ao se aproximar, viu pessoas correndo para dentro dos quartos.

Sustentou que ao realizaram abordagem no cômodo da apelante, encontraram três bicicletas sem procedência ou documentação. Afirmou que ao ser questionada a apelante não soube informar a origem dos objetos.

Vejamos parte da declaração:

“Que me recordo desse fato; que a gente estava em rondas na rua das Opalas e tinha uma aglomeração de gente la naquela vilinha azul, no prédio azul; que quando a gente passou lá, vimos muita gente correndo para dentro dos quartos e ai resolvemos fazer uma abordagem deles ali na frente; que dentro do cômodo da CAMILA ELIAS foi achado 03 (Três) bicicletas, sem procedência, documentação, ai encaminhamos as três bicicletas; que no outro quarto do lado, na BRUNA foi achado mais 03 (Três) bicicletas também, sem documentação e origem delas; que perguntado para as denunciadas se elas tinham documentos, alguma coisa, não souberam informar para a gente e nem de quem que era; que encaminhamos as duas para a delegacia, com as bicicletas “.
(Relatório de mídias -id. 266308492)

Por sua vez, a vítima do delito de furto,
Rosemeire Silva
, em Juízo declarou que a bicicleta apreendida na residência da apelante era de sua propriedade:

“Que fui vítima de um crime de furto; que a bicicleta branca era a minha; que a gente estava dormindo e não vimos nada; que quando a gente acordou pela manhã não estava lá a bicicleta; que a bicicleta foi recuperada; que a polícia foi la em casa e falou que e estava na vilinha; que reconheci a bicicleta como sendo a minha
.”
(Trechos extraídos das contrarrazões-id

266308518-p.5)

Como se sabe, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma

vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No caso, os depoimentos dos policiais apresentam coerência na fase judicial, sendo corroborados pelas declarações da vítima Rosemeire Silva, que, em juízo, confirmou o furto de sua bicicleta, posteriormente encontrada em posse da apelante, que a adquiriu mesmo sendo de origem ilícita.

Por outro lado, a defesa não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita dos bens, limitando-se a alegar que outras pessoas também frequentavam o local. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a
res furtiva
é encontrada na posse do agente, cabe a ele comprovar a licitude da posse, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APREENSÃO DOS BENS EM PODER DO ACUSADO TRANSFERE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que absolveu o recorrido do crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.2. O Tribunal de origem absolveu o recorrido por entender que não havia prova suficiente de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. 3. O Ministério Público alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando que caberia ao réu demonstrar a origem lícita dos bens.II.
Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo.
III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu.6. A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante, que impõe à defesa a prova da origem lícita dos bens. IV. Dispositivo 8. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória.
(REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) –
destaquei.

Em que pese a defesa sustente que o conjunto probatório não seria suficiente para uma condenação, não se verifica, no caso, dúvida razoável capaz de afastar a condenação, eis que os elementos colhidos na instrução demonstram de forma clara e segura a prática do crime.

Pelas provas colhidas nos autos, verifica-se que a apelante praticou o crime de receptação, uma vez que adquiriu 01 (uma) bicicleta Colli Ultimate, cor branca que sabia ser produto de crime, a qual foi furtada da vítima

Rosemeire Silva
,
conduta essa que se enquadra na normal penal incriminadora do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitiva,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Camila Elias Balbino
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025